Tribunal: STF
Processo: ARE 1522029
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 128).



    Na origem, a Associação Passofundense de Proteção aos Animais (COMPATA) ajuizou Ação Civil Pública em face da SOCIEDADE CÍVICA E RELIGIOSA DOS CAVALEIROS DE SÃO JORGE e PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE aduzindo que “nas cavalgadas são utilizados subterfúgios destinados a provocar dor, sofrimento e desconforto aos animais e a alterar o comportamento dos mesmos como freios, bridões, chicotes, esporas, gamarras, hackamores, martingales, freios “professora”, entre outros, sofrem lesões devido ao fato de terem que percorrer longas distâncias, sem água e sem alimentos, têm que suportar sol escaldante e chuva, são castigados pelos cavaleiros quando se cansam para continuarem o percurso de forma forçada, alguns não suportam terminar o percurso e são abandonados pelo caminho, morrem ou caem de exaustão, alguns cavaleiros sob efeito do álcool maltratam mais ainda os animais” (Doc. 2, fl. 7).



    Assevera que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no artigo 225 da Constituição Federal, o qual veda, em seu §1°, inciso VII, as práticas que submetem os animais à crueldade. 



    Requereu ao final (Doc. 2, fls. 28-29): 



    “(…) g. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação civil pública e seja condenada a requerida Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de cavalgadas e similares no Município de São Roque ou ao menos em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de cavalgadas e similares que façam uso de freios, bridões, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, gamarras, martingales, hackamores, freios “professora” e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos no Município de São Roque; 



    h. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação civil pública e seja condenada a requerida SOCIEDADE CÍVICA E RELIGIOSA DOS CAVALEIROS DE SÃO JORGE à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, cavalgadas e similares no Município de São Roque ou ao menos em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, cavalgadas e similares que façam uso de freios, bridões, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, gamarras, martingales, hackamores, freios “professora” e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos no Município de São Roque; 



    (…) 



    j. Caso este juízo indeferia ambos os pedidos liminares ou o acolha apenas parcialmente ou inicialmente acolha o pedido liminar e depois decida revogar ou reformar a medida liminar, ou deixe de apreciar o pedido liminar, ou o aprecie somente após a data do evento, ou caso este juízo acolha o pedido liminar, a requerida recorra e o desembargador relator decida suspender a liminar, ou reformá-la ou suspendê-la parcialmente e/ou seja dado provimento total ou parcial ao recurso e fique comprovado em laudo que os animais sofreram maus-tratos, sejam condenadas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00, a ser Revertido ao Fundo Estadual de Interesses Difusos;”



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que “não há qualquer elemento seguro e convincente de maus tratos aos animais como descrito na inicial” (Doc. 106).



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação em acórdão assim ementado (Doc. 128, fl. 2):



    “APELAÇÃO. Ação civil pública ajuizada por associação buscando a proibição de cavalgadas religiosas. Sentença de improcedência. Apelo da demandante pleiteando a alteração do decidido. Sem razão. 1) Demandante que não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de maus tratos pela utilização dos apetrechos (art. 373, I do CPC), sendo impossível presumi-los. Impossibilidade de transferir esse ônus probatório aos apelados, já que se trataria de ônus negativo da prova que, por isso, é de difícil ou impossível produção; 2) Artigo 22 da 11.977/2005 que se encontra com a eficácia suspensa por cautelar deferida em ADI estadual. Ainda que assim não fosse, a referida norma vedava prova de rodeios que em nada se assemelham ao evento que se busca suspender nestes autos consistente em cavalgada religiosa; 3) Possibilidade de compatibilização entre a manifestação cultural e a incolumidade física e psíquica dos animais. Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 135), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ASSOCIAÇÃO PASSOFUNDENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMIAS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 225, §1°, VII, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto no art. 225 da CF/1988, o qual veda, em seu §1°, inciso VII, “as práticas que submetem os animais à crueldade”. No ponto, destaca que “o uso de freios, bridões, esporas, sejam pontiagudas ou não pontiagudas, chicotes, freios "professora", gamarras, hackamores, martingales, entre outros instrumentos, necessariamente submete animais a crueldade” (Doc. 135, fl. 5)



    Em seguida, o RE foi inadmitido na origem, por incidência do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 146).



    No Agravo (Doc. 149), a parte recorrente refutou o referido óbice da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Não assiste razão à recorrente.



    A respeito da matéria, assim dispõe a Constituição Federal:



    Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. (…) § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o §1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017) 



    Da leitura atenta dos referidos dispositivos constitucionais, efetivamente devem ser vedadas as práticas que submetam os animais a crueldade. 



    Nesse sentido, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 4983, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 15.299, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. Veja-se a ementa do acórdão:



    “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada.” (ADI 4983, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 27/04/2017)



    No entanto, após o referido julgamento, o legislador constituinte derivado, por meio da Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017, expressamente consagrou que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 da Constituição Federal.



    A matéria é regulada pela Lei 13.364/2016, a qual, após alterações promovidas pela Lei 13.873/2019, reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais; e eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro.



    Ressalte-se que, conforme consignado pelo acordão recorrido, “a legislação local reconheceu a legalidade das manifestações culturais, inserindo o evento no calendário oficial do município (Lei Municipal nº 3155/08) e oficializando o trajeto da Romaria (Lei Municipal nº 5427/22) compatibilizando-o com o §7º do art. 225 da Constituição Federal” (Doc. 128, fl. 4). 



    Além disso, o Juízo a quo ressaltou que ”a demandante não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de maus tratos pela utilização dos apetrechos (art. 373, I do CPC), sendo impossível presumi-los” (Doc. 128, fl. 6). 



    Desse modo, inexistindo prova concreta da ocorrência de maus tratos aos animais na atividade ora contestada, não há que se falar em ofensa ao art. 225, VII, da Constituição Federal, pelo que o acórdão recorrido deve ser mantido.



    No mesmo sentido, veja-se:



    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Ambiental. Ação civil pública. Vedação às provas de laço. Princípio da precaução. Aplicação inapropriada. Legislação atual, Lei nº 13.873/19, que não conflita com o art. 225, § 7º, da Constituição Federal. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem vedou a realização das chamadas provas de laço com base na jurisprudência local e, dessa forma, em desacordo com a interpretação do STF quanto ao princípio da precaução em hipóteses relacionadas à exegese da norma do art. 225 da Constituição Federal. 2. Acerca da aplicação do princípio da precaução, conforme manifestação anterior, “não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública” (RE nº 627.189/SP-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/17). 3. A Lei nº 13.873/19, alterando o disposto na Lei nº 13.364/16, incluiu o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, além de elevar essas atividades à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. 4. Dispõe o § 7º do art. 225 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 96/17, que, para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º do referido artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 926.944-AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/5/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente